Tribunal: STF
Processo: HC 84068
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE DESACATO - ALEGADA AUSÊNCIA
 DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL - QUESTÃO PREJUDICIAL
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL - ACOLHIMENTO -
CONSEQÜENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO -
PEDIDO DEFERIDO